Tribunal: TJDFT
Processo: 0717261-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717261-28.2024.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA NASARÉ LOPES NOVAIS, CLÁUDIA AFONSO RECORRIDAS: GISELLE AFONSO, ROBERTA AFONSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS DESTINADOS A FINS RESIDENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos de ação de inventário, a qual indeferiu o pedido de direito real de habitação. 1.1. As agravantes requerem a reforma da decisão com o intuito de ser reconhecido o direito real de habitação da companheira supérstite do falecido sobre o apartamento localizado no Setor Sudoeste, em Brasília, DF. 2. O direito real de habitação está previsto no art. 1.831 do Código Civil: “ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar”. 2.1. Trata-se, dessa forma, de direito ex vi lege, ou seja, decorrente de lei, visando assegurar ao cônjuge supérstite, independente do regime de bens adotado no casamento, o direito constitucional à moradia. 3. Apesar de não haver previsão no Código Civil, existe referência expressa no art. 7o da Lei no 9.278/96, bem como orientação jurisprudencial predominante no sentido de que o companheiro/companheira, tal qual o cônjuge, faz jus ao direito real de habitação. 4. No caso em tela, porém, não foi preenchido o requisito previsto no supratranscrito art. 1.831 do CC, porquanto o imóvel reclamado não é o único imóvel residencial a inventariar. 4.1. É dizer: a condição legal para garantia do direito real de habitação pelo cônjuge/companheiro sobrevivente é a inexistência de outros imóveis de natureza residencial a inventariar, o que não é o caso dos autos. 4.2. O de cujos deixou dois imóveis residenciais a serem partilhados, conforme informado nas primeiras declarações, um localizado no Sudoeste e o outro em Águas Claras. 4.3. Assim, não assiste razão às agravantes quando afirmam que só há um imóvel a inventariar capaz de servir de habitação à companheira sobrevivente. 5. Além disso, há notícias nos autos de que a meeira possui outro imóvel residencial em seu nome, situado em Águas Claras, fato não impugnado em suas manifestações, como bem ressaltou o juízo de origem. 6. Precedente: “5. A única condição para garantia do cônjuge sobrevivente ao direito real de habitação é que o imóvel destinado à residência do casal fosse o único daquela natureza a inventariar, ou seja, que dentro do acervo hereditário deixado pelo falecido não existam múltiplos imóveis destinados a fins residenciais (Informativo 633 do STJ). 6. Inconteste que há diversos imóveis apresentados para partilha, não sendo o imóvel apontado pelo Agravante o único destinado à residência da família a ser inventariado, não cabe a aplicação do instituto em favor do Requerente.” (07135695520238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 5/10/2023). 7. Em relação ao prequestionamento da jurisprudência colacionada, “os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI, do CPC se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015” (8a Turma Cível, APC no 2016.01.1.012580-2, rel.a Des.a Ana Cantarino, DJe de 08/08/2017). 7.1. O citado dispositivo não se aplica, portanto, a precedentes persuasivos. Neste caso, o juiz pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão (Enunciado 11 da ENFAM – Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados). 8. Recurso improvido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, incisos I, II e III, 490, e 1.022, incisos I, II, e III, todos Código de Processo Civil, 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.831 do Código Civil, e 7o da Lei 9.278/96, afirmando que assiste ao cônjuge sobrevivente, independente do regime de bens, e sem prejuízo da parte que porventura lhe couber na divisão da herança, o direito real de permanecer residindo no imóvel comum, uma vez destinado à residência do casal e desde que seja o único daquela natureza a inventariar, o que seria o caso dos autos. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, incisos I, II e III, 490, e 1.022, incisos I, II, e III, todos Código de Processo Civil, porque “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 1.831 do Código Civil, e 7o da Lei 9.278/96, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: O aresto asseverou que a condição legal para garantia do direito real de habitação pelo cônjuge/companheiro sobrevivente é a inexistência de outros imóveis de natureza residencial a inventariar, o que não é o caso dos autos. O acórdão foi claro ao dispor que o de cujus deixou os seguintes imóveis residenciais a serem partilhados, conforme informado nas primeiras declarações de ID 88482001: Apartamento situado no Sudoeste, SQSW 103, Bloco G, no 505; Apartamento situado em Águas Claras, no 601, vaga de garagem no 279, Bloco B, Lote 350, Avenida das Castanheiras. O julgado esclareceu não assistir razão às embargantes quando afirmam a existência de apenas um imóvel a inventariar capaz de servir de habitação à companheira sobrevivente. Inclusive, asseverou haver notícias nos autos de que a meeira possui outros imóveis residenciais, fato não impugnado em suas manifestações, como bem ressaltou o juízo de origem (ID 65435693). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Acrescente-se que “a revisão da conclusão alcançada (quanto ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento do direito real de habitação) demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, permanecendo incólume a incidência da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.092.480/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. NOVO CASAMENTO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.831 DO CC DE 2002. PRESCINDIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DO ESTADO VIDUAL DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 3. "O estado vidual, embora seja pressuposto para a aquisição do direito real de habitação previsto no art. 1.831 do CC de 2002, deixou de ser requisito para a manutenção e exercício desse direito, que passou a ter como exigência apenas o requisito objetivo atrelado à figura do imóvel, que, nos termos da lei, precisa ser o único daquela natureza - residência familiar - a inventariar" (REsp n. 2.035.547/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 27/9/2023). [...] (AgInt no AREsp n. 2.602.056/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024) (grifamos). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016